Tribunal: TJES
Processo: 0000124-40.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000124-40.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A e outros

APELADO: SANDRO DE OLIVEIRA TESCH e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 155, § 3º, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO DA DEFESA.
1.
ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS.
2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE DADOS CONCRETOS NOS AUTOS. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. 3. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUA DEMONSTRAÇÃO. 4. FIXAÇÃO DE
VALOR MÍNIMO A T
ÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇ
ÃO.
IM
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.
5
. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO.
Recurso da defesa. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas pericial e testemunhal, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de furto de energia elétrica previsto no artigo 155, § 3º, do Código Penal, de modo que o pleito absolutório não merece ser acolhido. 2. Sendo as duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos) valoradas fundamentadamente com base em elementos concretos dos autos, é inviável a redução da pena-base ao mínimo legal. Destaca-se, nesse ponto, que “o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do fato, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu” (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.003.618; DJE 30/05/2023). Recurso do assistente de acusação. 3. A qualificadora do concurso de pessoas não foi tipificada na denúncia, tampouco integrou o pleito ministerial em alegações finais. Além disso, diante das provas dos autos, verifica-se que o concurso de agentes não foi comprovado pela prova produzida em juízo, de modo que, nos moldes do artigo 155, do Código de Processo Penal, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, razão pela qual o pleito de incidência da mencionada qualificadora não pode ser acolhido. 4. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência que não foi atendida no presente caso, razão pela qual o pleito ministerial de condenação do acusado a
quantum
referente à reparação dos danos causados pela infração não merece ser acolhido. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SANDRO DE OLIVEIRA TESCH
, inconformado com a sentença prolatada pela juíza da 2ª Vara de Domingos Martins (fls. 108/115 dos autos físicos), que condenou o apelante nas sanções do
artigo 155, § 3º, do Código Penal
, à pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa
, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime inicial aberto
para cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários-mínimos e limitação de fim de semana.

Ao apresentar
razões recursais
, no id. 4584230, a defesa
requer
a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base para o mínimo legal.

Por sua vez, o
assistente de acusação, em razões recursais
acostadas no id. 4630079,
pugna
pelo reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas (artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP), bem como pela fixação do valor de R$ 130.719,37 (centro e trinta mil, setecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), a título de reparação dos danos causados pela infração.

Em
contrarrazões
acostadas no id. 4803380, o
Parquet de 1º grau
requer seja o recurso defensivo desprovido e o recurso do assistente de acusação provido.

A Procuradoria de Justiça, em
parecer
acostado no id. 5402690, opina no sentido de que sejam conhecidos os recursos interpostos e, no mérito, seja dado parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar a pena-base do acusado, e seja negado provimento ao recurso do assistente de acusação.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
SANDRO DE OLIVEIRA TESCH
, inconformado com a sentença prolatada pela juíza da 2ª Vara de Domingos Martins (fls. 108/115 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] na manhã do dia 27 de janeiro de 2017, na localidade de ‘Posto Imigrante’, Rodovia João Ricardo Schorling, Centro, Domingos Martins/ES, o ora denunciado SANDRO DE OLIVEIRA TESCH, de sua livre e consciente vontade, subtraiu, para si, energia elétrica, conforme Laudo Pericial de fls. 46/59.

Verifica-se dos autos que, na data dos fatos, a ESCELSA determinou que seu funcionário de nome Adelino da Silva Prado Filho, comparecesse à localidade de Rodovia João Ricardo Schorling, Centro, Domingos Martins/ES, a fim de verificar suposto furto de energia elétrica no Posto Imigrante.

Efetuado testes na rede elétrica do referido posto de gasolina, confirmou-se o desvio de energia [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância
acolheu a pretensão punitiva estatal
e condenou o apelante nas sanções do
artigo 155, § 3º, do Código Penal
, à pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa
, valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime inicial aberto
para cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários-mínimos e limitação de fim de semana.

Ao apresentar
razões recursais
, no id. 4584230, a defesa
requer
a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base para o mínimo legal.

Por sua vez, o
assistente de acusação, em razões recursais
acostadas no id. 4630079,
pugna
pelo reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas (artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP), bem como pela fixação do valor de R$ 130.719,37 (centro e trinta mil, setecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), a título de reparação dos danos causados pela infração.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, verifico que a
defesa requer a absolvição do apelante do crime furto de energia elétrica (art. 155, § 3º, do CP)
pelo qual foi condenado, sob o argumento de que os elementos constantes nos autos não indicam que o apelante sabia da irregularidade da instalação elétrica, sendo, assim, atípica sua conduta, ante a falta de consciência do fato delineado na imputação ministerial.

Dito isso, passo à análise do pedido defensivo.

Quanto à
materialidade
do crime em questão, compulsando os autos, verifico que essa restou comprovada nos autos físicos do inquérito policial pelo Boletim Unificado de fls. 12/14 e pelo Laudo de Exame em Local do Fato às fls. 46/59.

Quanto à
autoria
delitiva por parte do apelante, passo à análise da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, transcrevo as declarações do Policial Militar Wagno Vieira de Azevedo, à fl. 02 dos autos físicos do inquérito policial:

“QUE atendendo a solicitação do COPOM, esta guarnição composta pelo SGT Azevedo e SD Richard prosseguiu até o posto Imigrante na RD João Ricardo Schorling onde segundo informações passadas estaria ocorrendo furto de energia em estabelecimento comercial; QUE no local em contato com o funcionário e técnico da Escelsa Sr. Adelino da Silva Prado Filho, fomos informados por ele que a empresa Escelsa recebera uma denúncia de um suposto Furto Subterrâneo de Energia no Posto Imigrante; QUE determinou que ele e sua equipe checassem a informação; QUE o Sr. Adelino nos relatou que ao realizar os testes na rede elétrica que alimenta o Posto Imigrante; QUE constatou o desvio da energia e, que esta não passava pelo medidor, confirmando assim o furto; QUE compareceu no local o Proprietário do Posto Imigrante, Sr. SANDRO DE OLIVEIRA TESCH, e, ao perguntar o mesmo se ele tinha conhecimento do furto de energia em seu estabelecimento, disse que há 10 anos atrás contratou um eletricista de Cariacica de nome: JOÃO FERNANDES; QUE, portanto, o proprietário tinha ciência do "gato"; QUE este prometera ao Sr. Sandro que faria um serviço na rede de energia do Posto que reduziria o consumo de energia do estabelecimento, e que diante disso contratou o serviço do eletricista e lhe pagou R$ 13.000,00 (treze mil reais). QUE, diante do exposto, a guarnição encaminhou o conduzido, Sr. Sandro, a esta DP de Domingos Martins, onde foi apresentado sem lesões corporais e sem uso de algemas, já que o conduzido foi colaborativo”.

Por sua vez, a testemunha Adelio da Silva Prado Filho, às fls. 03/03-verso dos autos físicos, disse o seguinte:

“QUE o declarante é funcionário da EDP-ESCELSA há mais ou menos 5 anos; QUE presta serviço na região de Guarapari-ES; QUE o declarante está com sua equipe fazendo um serviço na localidade de São bento de Uranea e hospedados na cidade de Domingos Martins -ES; QUE na noite do dia 26/01/2017 a central recebeu uma denúncia anônima informando que no Posto de Gasolina FRANEL havia um possível desvio de energia; QUE a equipe do declarante recebeu uma determinação da central para comparecerem ao posto de gasolina acima citado e verificar se havia na mesma alguma irregularidade; QUE ao ser feito uma inspeção, foi constatado que havia um desvio de energia antes da medição; QUE o declarante então fez um teste para detectar onde estaria a irregularidade, e ao desligar o disjuntor do medidor, a energia continuou a chegar no posto e ser consumida; QUE diante dos fatos ficou caracterizado o uso impróprio da energia; QUE foi acionado a Polícia Militar e registrado a ocorrência; QUE a Polícia Militar indagou ao proprietário do Posto sobre o fato e este confessou ter pago R$ 30.000,00 em espécie para que fosse feito a ligação clandestina”.

Em seu interrogatório realizado em esfera policial, o acusado Sandro de Oliveira Tesch manifestou-se no seguinte sentido:

“QUE: é gerente do posto de gasolina de nome Posto Imigrante (FRANEL); QUE exerce a função de gerente desde a inauguração posto há mais ou menos 15 anos; QUE há mais ou menos seis anos o declarante contratou uma pessoa de nome JOÃO FERNANDES morador da localidade de Itaciba, Cariacica - ES, sendo apenas isso que o declarante sabe sobre o Sr. JOÃO FERNANDES; QUE o declarante se recorda que um dia o Sr. JOÃO passou no posto e perguntou se havia serviço de elétrica para ser feito naquele local; QUE o declarante então isso que havia comprado um gerador e que iria instalar; QUE o Sr. JOÃO então se ofereceu para fazer o serviço; QUE o Sr. JOÃO então fez o orçamento do que seria preciso para fazer a instalação e também uma manutenção na rede, pois já estava muito antiga; QUE o declarante pagou ao Sr. JOÃO a quantia de R$ 13.000,00 já estando incluído o material que fosse ser utilizado; QUE foi trocado todos os cabos que levavam a energia do poste até o posto, e com essa troca o Sr. JOÃO disse ao declarante que ele teria uma economia, pois todos os cabos foram trocas por mais grossos; QUE o declarante não acompanhou o serviço do Sr. JOÃO; QUE nega ter conhecimento da irregularidade [...]”.

Em juízo, o Policial Militar Wagno Vieira de Azevedo, à fl. 34 dos autos físicos, asseverou que:

[...] participou das diligências pertinentes aos fatos descritos na denúncia; que esteve no local dos fatos por solicitação do técnico da Escelsa; que acompanhou o teste realizado pelo técnico da Escelsa em fiação localizada nos fundos do posto de gasolina; que presenciou a confissão do acusado no sentido de ter pago a uma pessoa de Cariacica/ES para realizar o desvio de energia a possibilitar a redução de sua conta de energia junto a EDP Escelsa; que a energia furtada era proveniente do poste de energia existente próximo ao posto de gasolina pertencente ao réu. [...] QUE confirma as declarações de fl. 02 do IP. [...] Que o réu não detalhou sobre as condições, origem e forma de abordagem da pessoa que se ofereceu para fazer o furto da energia e prestou serviços pago pelo réu para a infração descrita na denúncia.

A testemunha Adelio da Silva Prado Filho, em juízo, confirmou que foi realizar uma inspeção no medidor de energia do Posto de Gasolina Imigrante e que, ao verificar o medidor, percebeu que, pela quantidade de comércio que havia no local, o consumo estava abaixo do que o esperado. Declarou, ainda, que a corrente elétrica que passava no poste da entrada do posto estava superior à que passava no medidor, percebendo, assim, que havia um desvio no meio do caminho do cabo que saía do poste até chegar na medição.

Em seguida, a testemunha afirmou que, ao chegar ao local, o proprietário inicialmente negou o desvio, mas, após a insistência do técnico, afirmando que teriam que abrir uma vala em todo o trajeto do cabo para poder identificar onde estava a irregularidade, o que deixaria exposta a frente do posto, o acusado acabou confessando que tinha a irregularidade e apontou o local exato, que era dentro da oficina, abaixo do piso. Assim, iniciaram a quebra até chegar ao cabo, quando viram que, antes da medição, o cabo estava sendo desviado para atender as lojas do local.

Assim, depreende-se da prova testemunhal colacionada acima que restou cabalmente comprovada a autoria delitiva por parte do apelante pelo furto de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, tendo o próprio acusado levado o técnico da EDP ao local exato onde fora realizado o desvio do cabo de energia elétrica, demonstrando-se, assim, que ele tinha o dolo de furtar energia elétrica em benefício de seu estabelecimento comercial.

Corroborando, depreende-se do laudo pericial de fls. 46/59 a seguinte conclusão:

“[...] conclui o Perito signatário que a entrada de energia para a unidade consumidora n° 1010012, onde estava instalado a medidor S26540, no Auto Posto Imigrante, localizada Rod. João Ricardo Schoring s/nº, Centro, Dom. Martins/ES, possuía condutores elétricos conectando o ramal de entrada (antes da medição) ao ramal de distribuição (após a medição), impedindo o registro integral da energia consumida nas Fases de corrente A, B e C, conforme explanado no item 2 deste Laudo criminalístico”.

Portanto, comprovado o furto de energia elétrica realizado pelo recorrente, inviável a absolvição pretendida pela defesa,
devendo ser mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 3º, do Código Penal.

Prosseguindo,
passo à análise do
capítulo da dosimetria da pena
, diante do pedido defensivo de redimensionamento da pena-base.

Dito isso, na

primeira fase

do crime previsto no
artigo 155,
§ 3º,
do Código Penal,

a
magistrad
a
sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar a
s
circunstância
s
judicia
is
da
culpabilidade do agente
e d
os motivos do delito

como desfavoráve
is
ao acusado,

nos seguintes termos:

O acusado agiu com grau de
culpabilidade
elevada, considerando o dolo da sua conduta
. Sua vida ante acta não deve ser apurada como negativa. A conduta social, ou seja, a sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, que se reflete no grupo e sociedade, não se revelou passível de majoração da pena. Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não restaram suficientemente demonstrada nos autos estar voltada para o crime.
Os

motivos,

precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, deve, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, considerando que de acordo com o depoimento da testemunha à fl. 34, o acusado afirmou ter realizado a ligação clandestina a fim de reduzir sua conta de energia, conhecendo o caráter ilícito do ato.
As circunstâncias que se resumem no lugar do crime, tempo da sua duração e outros, são irrelevantes. As
consequências

do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em reprovabilidade elevada. O comportamento da vítima em nada influiu.

Diante de tal motivação, considerando
que o preceito secundário previsto em tal tipo penal prevê a
pena abstrata de
um a quatro anos de
reclusão, e multa
,
a juíza sentenciante
fixou a pena-base
do apelante
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, nesse aspecto, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação,
diante do
modus operandi
utilizado no delito, eis que restou demonstrado profissionalismo em sua conduta, uma vez que, para identificar o ponto de desvio de energia elétrica, foi necessária a demolição de parte da alvenaria do imóvel, conforme atestado no laudo pericial (fl. 49 dos autos físicos), sendo “
constatada também instalação hidráulica junto à instalação elétrica
subterrânea
, fora dos padrões estabelecidos pela EDP/Escelsa”.

Quanto aos
motivos
do crime, a magistrada sentenciante fundamentou tal circunstância desfavorável ao réu com base no fato de o acusado ter afirmado que realizou a ligação clandestina a fim de reduzir sua conta de energia, ressaltando-se, ainda, que restou devidamente demonstrado o fim lucrativo do réu, já que o
cabo de energia estava sendo desviado para atender
as lojas do local
.

Nesse ponto, destaco que “
o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do fato, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu
” (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.003.618; Proc. 2021/0346892-4; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 23/05/2023; DJE 30/05/2023).

Assim, d
estaco que, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, verifico que a pena-base fixada ao apelante encontra-se proporcional, necessária e adequada ao caso em tela,
devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Por sua vez, na
segunda fase
da dosimetria, não foram identificadas circunstâncias agravantes e atenuantes de pena.

Enfim,
na terceira fase,
inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, de modo que a pena definitiva do apelante restou adequadamente fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em
regime inicial aberto,
nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Prosseguindo, passo à análise dos
pedidos elaborados pelo assistente de acusação
, o qual, em suas razões recursais, primeiramente, pugna pelo reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas (artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP).

Nesse ponto, conforme bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, “a suposta qualificadora do concurso de pessoas sequer foi tipificada na Denúncia, tampouco integrando o pleito Ministerial em Alegações Finais”.

Ademais, diante das provas já citadas neste voto, saliento que a participação de um suposto comparsa não foi cabalmente demonstrada nos autos, visto que, embora o réu tenha declarado em esfera policial que, há mais ou menos seis anos, teria contratado uma pessoa para fazer o “serviço de elétrica” em seu estabelecimento comercial, o acusado não foi ouvido em juízo, além de as demais testemunhas ouvidas judicialmente não terem comprovado cabalmente a participação de outra pessoa no crime, razão pela qual, conforme prevê o artigo 155, do Código de Processo Penal, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Portanto,
não provada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal,
inviável o acolhimento do pleito do
Parquet
para que seja reconhecida a sua incidência.

Por sua vez, quanto ao pedido de
fixação do valor de R$ 130.719,37 (centro e trinta mil, setecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), a título de reparação dos danos causados pela infração, passo a tecer considerações.

Sobre a temática, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Nessa linha, saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença,
exigência tal que,
in casu,
não
foi atendida
na exordial acostada às fls. 02/0
3

dos autos físicos
.

Nesse mesmo sentido, saliento o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça:

A fixação de valor mínimo para a reparação dos danos necessita de pedido expresso na denúncia, de forma a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese, não havendo pedido de reparação na denúncia, de rigor a exclusão da condenação atinente à verba indenizatória
. (STJ; AgRg-AREsp 2.314.965; Proc. 2023/0077098-7; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 06/06/2023; DJE 12/06/2023).

Desse modo,
inviável o acolhimento do pedido de
condenação do apelante
no valor mencionado,
a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infraç
ão
, em razão da
ausência de pedido expresso na denúncia.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pelo assistente de acusação, para, no mérito,
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)